Tribunal: TJBA
Processo: 8004856-87.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004856-87.2024.8.05.0138 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PERPETUA LEAL IVO VALADAO APELADO: MARIA DA CONCEICAO SOUSA SANTANA Advogado(s):MARCOS JOSE SANTOS ARAUJO, IVONEY OLIVEIRA DE SOUSA, MARIA CLARA MAIBORODA DE ALMEIDA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguaquara, que julgou procedente ação indenizatória ajuizada por MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA SANTANA. A sentença condenou o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, à restituição dos valores pagos indevidamente em compras não reconhecidas, e declarou a inexigibilidade das transações contestadas. O banco sustenta ausência de falha na prestação do serviço, culpa exclusiva da consumidora e desproporcionalidade do valor fixado a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há falha na prestação do serviço bancário decorrente de transações não reconhecidas com cartão de crédito; (ii) definir se é devida a indenização por danos morais; (iii) avaliar a razoabilidade do valor indenizatório arbitrado na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, eis que se trata de relação de consumo entre instituição financeira e usuária de serviços bancários, o que atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC. 4. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, é medida que se impõe em favor da parte hipossuficiente, cabendo ao banco demonstrar a regularidade das transações impugnadas, o que não ocorreu nos autos. 5. A realização de compras com cartão de crédito em localidades distintas e distantes (Espírito Santo e São Paulo) em datas coincidentes com outras transações legítimas na Bahia evidencia padrão atípico de consumo, sem que o banco adotasse mecanismos eficazes de detecção de fraudes. 6. A alegação de uso de chip e senha não afasta, por si só, a responsabilidade do banco, pois a presunção de legitimidade das transações é relativa e pode ser elidida mediante demonstração de inconsistências nos lançamentos. 7. O banco não demonstrou culpa exclusiva da consumidora, tampouco comprovou ter adotado medidas de segurança suficientes para evitar a ocorrência de clonagem de cartão de crédito. 8. A jurisprudência do STJ (Súmula 479) estabelece que instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes oriundas de fortuito interno, como é o caso de transações bancárias indevidas. 9. Restando caracterizado o ato ilícito e o nexo de causalidade, é devida a indenização por danos morais, presumidos (in re ipsa), considerando-se o constrangimento, o abalo emocional e a recusa administrativa em solucionar o problema. 10. O valor fixado a título de danos morais (R$ 8.000,00) mostra-se devido, pois fora observado os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e a função pedagógica da reparação. 11. Correta a condenação à restituição dos valores indevidamente debitados, a ser apurada em sede de liquidação, nos termos do art. 14, §1º, do CDC. 12. Inexistindo provimento ao recurso, descabe a majoração dos honorários, tendo sido estes fixados no patamar máximo (20%) na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de transações não reconhecidas realizadas com cartão de crédito, quando não comprova a ausência de falha no serviço nem a culpa exclusiva do consumidor. 2. Configura falha na prestação do serviço a autorização de múltiplas compras em localidades geograficamente distintas, sem detecção de movimentação atípica, especialmente quando se demonstra padrão incompatível com o histórico do consumidor. 3. A ocorrência de fraude bancária gera dever de indenizar por danos morais, cuja comprovação decorre das próprias circunstâncias do fato (dano in re ipsa), sendo o valor da reparação fixado conforme os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da condenação. 4. A restituição dos valores cobrados indevidamente é devida, diante da inexistência de prova de contratação ou de usufruto do serviço pela consumidora. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI e VIII; 14, caput e § 3º; CPC, arts. 373, II, 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJ-RJ, Apelação nº 0814110-32.2022.8.19.0054, Rel. Des. Maria Regina F. N. Alves, j. 01.07.2025; TJ-PR, Recurso Inominado nº 0009065-07.2024.8.16.0018, Rel. Juiz Fernando S. Ganem, j. 01.07.2025; TJ-BA, Apelação nº 8018732-74.2020.8.05.0001, Rel. Des. Márcia Borges Faria, pub. 10.09.2021; STJ, REsp 883.630/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16.12.2008. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004856-87.2024.8.05.0138, da Comarca de Jaguaquara, onde figuram como Apelante o BANCO BRADESCO S/A e como Apelada MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA SANTANA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, 11